Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700460-76.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RANIELSON MOTA DE SANTANA RECORRIDO: SC COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR. BACENJUD. CONTA BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança que não ultrapasse o limite de quarenta salários mínimos, restando legítima tão somente a penhora de quantia que exceda esse montante. Invoca o princípio da dignidade humana em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030